Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016938-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CIDIA RAMOS DO PRADO - CPF: 155.896.921-72 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, movida em face de instituição financeira, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da parte autora acerca das condições contratuais e se há elementos que justifiquem a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária. Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato. Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CIDIA RAMOS DO PRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da
11aVara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais no 1016938-78.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO PAN S.A.
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 270223389) alegando, em síntese, que pretendia contratar um empréstimo consignado simples, mas foi induzida à contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), que é mais oneroso e prejudicial.

Argumenta que não recebeu informações claras sobre a contratação e que houve indução ao erro, configurando falha na prestação do serviço e violação do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, sustenta que os descontos realizados na folha de pagamento não reduzem o saldo devedor, tornando a dívida impagável e perpetuando o débito de forma abusiva.

Argumenta, ainda, que houve prejuízo devido aos descontos em sua verba alimentar e a redução de sua capacidade financeira e impossibilidade de controle da dívida, justificando o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante desse contexto, requer a reforma da sentença com a procedência da ação com indenização por danos materiais e morais, e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões pelo Requerido que, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado na origem (id. 181287919 dos autos de origem).

Consta nos autos que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 270848350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
CIDIA RAMOS DO PRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da
11aVara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais no 1016938-78.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO PAN S.A.
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos, que a Requerente ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que
“percebe e sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão”
.

Contudo, alegando total desconhecimento quanto à contratação do serviço, cujo contrato estaria eivado de fraude, ajuizou a presente ação postulando pela declaração nulidade ou inexistência da contratação de empréstimos bancário na modalidade de cartão de crédito, bem como, pela condenação da requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido/Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 91848546) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
“o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão”
quanto à modalidade de empréstimo contratada.

Para tanto, instruiu a contestação cópia do contrato denominado
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, juntamente com a solicitação de saque (id. 91848549); bem como cópia de recibo de transferência bancária via TED (id. 91848550) e cópia das faturas de cartão de crédito (id. 91848553 a id. 91848560).

Sobreveio a r. sentença
julgando improcedentes
os pedidos formulados na inicial

“
e
m que pese à parte autora informar a irregularidade quanto à contratação dos empréstimos da modalidade de cartão de crédito, a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de contratação de serviços, mostrando-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a existência dos descontos efetuados”
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso

pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente/Apelante alega que não contratou empréstimos na modalidade RMC com a Requerida. Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta nos contratos denominados
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, juntamente com a solicitação de saque, (id. 91848549), vejamos:

Além desses documentos, o Requerido/Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED (id. 91848549) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos, conforme segue (id. 91848549 - p.2):

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo mão merece prosperar
, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025